Tribunal: TJMT
Processo: 1008384-49.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008384-49.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 721.455.361-91 (REQUERENTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E ROUBO – CONCURSO MATERIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA.

Caracteriza-se a continuidade delitiva (crime continuado) quando o agente pratica dois ou mais crimes com identidade de propósitos (unidade de desígnios), nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivo), devendo ser aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Por outro lado, o concurso material previsto no artigo 69 do mesmo Código, prevê que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
Telmo de Oliveira Barboza
, no incurso dos artigos 157, §3º c/c art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70 c/c art. 69,
caput,
todos do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

O Recorrente insurge-se face à aplicação do concurso material entre os crimes de latrocínio e roubo majorado, posto que entende ter havido a continuidade delitiva e, portanto, requer o seu reconhecimento, com a consequente exasperação da pena imposta.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no Id. 166258686, opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória não aplicou corretamente o concurso material entre os delitos de latrocínio e roubo, posto que alega terem sido cometidos nas mesmas condições de tempo, configurando a continuidade delitiva.

O pedido revisional não merece procedência.

Extrai-se dos autos que Telmo e Wesley, no dia 28 de agosto de 2005, por volta das 23 horas, foram até o Motel Vizion, com intenção criminosa de assaltarem, porém ao chegarem ao local se depararam com o guarda, que veio na direção deles de posse de seu revolver. Nesse momento, Wesley atirou contra a vítima, que veio a óbito, tendo ambos fugido do local, sem levar nenhum objeto. Posteriormente, foram até o comércio de lanches, quando anunciaram o assalto, levando o dinheiro do caixa e de pessoas que ali estavam.

Nesse contexto, o requerente foi condenado pela prática de dois fatos, quais sejam: latrocínio no estabelecimento “Motel Wizion” e roubo no “Treiler de Lanches”, cujas penas de 20 (vinte) anos de reclusão e 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, respectivamente, e, aplicando-lhe o concurso material (artigo 69 do CP) somam-se as penas a 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Assim, a irresignação da presente revisão consiste na aplicação do concurso material ao invés do reconhecimento doa continuidade delitiva, com a consequente exasperação da maior pena.

Pois bem.
É sabido que a continuidade delitiva é um benefício penal,
na modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam para fins específicos de aplicação da pena. Para sua aplicação, a norma extraída do artigo 71,
caput,
do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I- pluralidade de condutas; II- pluralidade de crime da mesma espécie; III- e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

Por outro lado, o
concurso material prevê que, quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Vejamos:

Concurso material

“Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”

Na espécie, é possível identificar dois tipos penais, quais sejam latrocínio e roubo, em dois lugares distintos, motel e lanchonete, em momentos e vítimas diferentes, o que afasta as semelhanças capazes de configurar a continuidade delitiva.

Assim, não resta demonstrada a unidade de desígnio, qual seja à vontade pré-determinada de praticar todos os delitos em continuidade, bem como a não comprovação de que foram realizados todos no mesmo período temporal, simultaneamente. Portanto, em relação aos 2 crimes praticados é imperioso aplicar-se o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, quanto à soma da pena individualizada, tal como ocorreu na sentença objurgada.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados do Superior Tribunal de Justiça e desse Sodalício,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCLUSÕES JÁ ALCANÇADAS POR ESTA QUINTA TURMA NO JULGAMENTO DO PROCESSO CONEXO (HC 609.131/SP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4. No que diz respeito ao crime continuado, vale salientar que no caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há atendimento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie.

5. Os crimes de roubo e latrocínio foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material
.

6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) (destaquei)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CRIMES PRATICADOS POR DIVERSAS VEZES – RECURSO DEFENSIVO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA OU DE REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE E COM ABUSO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – FATOS NOTICIADOS APÓS A MAIORIDADE – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA DA AÇÃO PENAL QUE NÃO SE ALTERA PELO DECURSO DO TEMPO – EXAME A SER REALIZADO NA DATA DA CONSUMAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA ELOQUENTE E SEGURA DA VÍTIMA – MENSAGENS ENCAMINHADAS PELO AGENTE POR MEIO DE APLICATIVO QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA – CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBLIDADE – TESE DEPENDENDE DA ABSOLVIÇÃO DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – FIXAÇÃO DAS REPRIMENDAS NOS MÍNIMOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PLEITOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA – PREJUDICADOS – MATÉRIA TRATADA QUANDO DA ANÁLISE DO APELO DA ACUSAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DO AGENTE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESNECESSIDADE DE CAPITULAÇÃO DO DELITO – CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL – CADEIA DELITIVA DIVERSA – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES – VIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS – VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SEMELHANTES DE MODO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PERTINÊNCIA – SENTENÇA QUE VALOROU NEGATIVAMENTE DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – QUANTUM DE AUMENTO INSUFICIENTE – CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 – VIABILIDADE – QUANTIDADE DE INFRAÇÕES – CRIMES QUE OCORRERAM REITERADAMENTO POR APROXIMADAMENTE 9 ANOS EM CADA UMA DAS CADEIAS DELITIVAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

[...]

Considerando que parte dos estupros foram praticados após a vítima completar quatorze anos de idade, mediante violência real e grave ameaça, fica evidenciada a existência de condições diferentes de tempo e modo de execução, com nítida distinção entre as ações, não havendo falar em mesma cadeia delitiva entre todos os delitos, mas sim em duas séries delitivas diversas e desvinculadas, ensejando a aplicação do concurso material de crimes.

[...] (N.U 0003331-14.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023